Tribunal: TJMT
Processo: 1004745-18.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004745-18.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[THIAGO CARNEIRO VILASBOAS GUTEMBERG - CPF: 801.872.505-53 (ADVOGADO), ROBSON FREIRE RIBEIRO - CPF: 943.407.145-34 (EMBARGANTE), MARCILEI SOUZA DANTAS - CPF: 730.188.800-72 (EMBARGADO), RAELSON DA SILVA RIBEIRO - CPF: 003.484.305-15 (TERCEIRO INTERESSADO), LIVRAMENTO COMERCIO DE GAS LTDA - CNPJ: 10.818.967/0001-39 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO CUSTODIO DA SILVA - CPF: 143.948.635-20 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATA ALVES BEZERRA - CPF: 292.861.608-01 (ADVOGADO), FERNANDO GABRIEL CASTILHO AVELAR JUNIOR - CPF: 960.173.091-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUE PRESCRITO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÕES DE NULIDADE DE CITAÇÃO, INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL E PRESCRIÇÃO – SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – COISA JULGADA MATERIAL – PRECLUSÃO – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO – COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA – AUSÊNCIA DE ARGUIÇÃO OPORTUNA – AÇÃO MONITÓRIA AJUIZADA NO PRAZO QUINQUENAL – SÚMULA 503 DO STJ – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELO DESPACHO CITATÓRIO – ART. 240 DO CPC – INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO EXECUTADO – SUPRIMENTO DA CITAÇÃO – ART. 239, §1º, DO CPC – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF –
VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – MULTA DO ART. 1.026, §2º, DO CPC – INAPLICABILIDADE -
EMBARGOS REJEITADOS
.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

A simples apresentação de argumentos jurídicos, ainda que tidos como improcedentes, não caracteriza, por si só, má-fé processual, sendo imprescindível a demonstração de conduta dolosa, temerária ou abusiva, o que não se constata nos autos. Inviável a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, porquanto ausente o caráter protelatório nos embargos, que foram opostos dentro dos limites do exercício regular do direito de defesa, com fundamento em omissões reais.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1004745-18.2026.8.11.0000

EMBARGANTE: ROBSON FREIRE RIBEIRO

EMBARGADO: MARCILEI SOUZA DANTAS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
ROBSON FREIRE RIBEIRO
,

contra v. acórdão desta Câmara (Id. 360144391) que, por unanimidade, desproveu o recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora embargante, mantendo inalterada a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, oposta pelo ora embargante, afastando as alegações de nulidade de citação, incompetência territorial e prescrição.

Sustenta o embargante que o acórdão recorrido incorreu em contradição e omissão ao tratar a questão relativa à ausência de citação válida como mera irregularidade sanável do ato citatório, aplicando ao caso concreto o regime jurídico das nulidades processuais, quando, em verdade, estaria configurado vício de inexistência processual, apto a comprometer a própria formação válida da relação jurídico-processual. Aduz que jamais foi citado na fase de conhecimento da ação monitória, vindo a tomar ciência da demanda apenas após o bloqueio de valores em sua conta bancária, já na fase de cumprimento de sentença.

Relata o recorrente que a ação originária foi inicialmente proposta em razão de cheque emitido no valor de R$ 66.768,00 (sessenta e seis mil setecentos e sessenta e oito reais), supostamente decorrente da aquisição de posto de combustível, tendo o autor sustentado que o título fora emitido pela pessoa jurídica Livramento Comércio de Gás Ltda.-ME e assinado pelo ora embargante. Afirma que, após a conversão da demanda executiva em ação monitória, foram realizadas tentativas frustradas de sua citação, havendo registros de devolução de aviso de recebimento com as anotações “Não Proc.” e “Mudou-se”, sem que tivesse ocorrido efetiva formação da relação processual.

Alega, nesse contexto, que o acórdão embargado incorreu em manifesta contradição ao afirmar que eventual irregularidade na citação teria sido superada por seu comparecimento espontâneo aos autos, nos termos do art. 239, §1º, do Código de Processo Civil, porquanto referido comparecimento somente ocorreu em momento posterior ao bloqueio judicial de ativos financeiros, quando já havia sido proferida sentença transitada em julgado. Defende que o comparecimento tardio não possui aptidão para convalidar retroativamente sentença proferida sem observância do devido processo legal e sem citação válida da parte ré.

Argumenta o embargante que a controvérsia não versa sobre simples nulidade relativa do ato citatório, mas sim sobre ausência absoluta de citação, hipótese que impediria a própria constituição válida da relação jurídica processual. Sustenta que, em tais circunstâncias, o prejuízo processual é presumido e absoluto, razão pela qual não se aplicaria o princípio do
pas de nullité sans grief
, mencionado no acórdão recorrido, uma vez que inexistente formação válida do contraditório e da ampla defesa.

Prossegue afirmando que o acórdão também teria sido omisso ao deixar de apreciar adequadamente os efeitos da ausência de citação válida sobre a interrupção da prescrição da pretensão monitória. Defende que, embora o despacho citatório tenha sido proferido em junho de 2014, não houve efetiva citação válida do réu, circunstância que impediria a retroação do efeito interruptivo da prescrição à data do ajuizamento da ação, nos termos do art. 240, §§1º e 2º, do Código de Processo Civil.

Assevera que somente compareceu espontaneamente aos autos em setembro de 2025, após a constrição de valores em sua conta bancária, devendo tal momento ser considerado como marco inicial da citação válida para fins interruptivos da prescrição. Aduz, ainda, que o cheque objeto da ação monitória foi emitido em 30/01/2012, razão pela qual, transcorrido lapso temporal superior a cinco anos até a ciência válida da demanda, estaria consumada a prescrição da pretensão creditícia, nos termos da Súmula 503 do Superior Tribunal de Justiça.

Defende, ainda, que a prescrição constitui matéria de ordem pública, passível de reconhecimento em qualquer grau de jurisdição, inclusive em sede de exceção de pré-executividade, especialmente diante da alegada inexistência de citação válida. Aduz que o acórdão embargado deixou de enfrentar de forma específica a distinção entre nulidade processual e inexistência de relação processual válida, circunstância que ensejaria o saneamento do julgado mediante acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes.

A par desses argumentos, pugna
“[...] Conhecer o recurso para eliminara a contradição entre os conceitos de nulidade e ausência de citação, atribuindo efeitos infringentes ao presente recurso para, diante da ausência de citação do Recorrente na fase de conhecimento do processo, para anular todos os atos praticados a partir do momento em que a citação deveria ter ocorrido, inclusive a sentença e os atos de constrição realizados na fase de cumprimento, determinando, ainda, que o processo retorne a fase de conhecimento para a apreciação da exceção apresentada especialmente: a prescrição por ausência de citação”
(sic).

Contrarrazões ofertadas em Id. 362462886, pugnando pela rejeição dos aclaratórios e pela aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar as supostas omissões e obscuridades apontadas no acórdão, que restou assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUE PRESCRITO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÕES DE NULIDADE DE CITAÇÃO, INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL E PRESCRIÇÃO – SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – COISA JULGADA MATERIAL – PRECLUSÃO – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO – COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA – AUSÊNCIA DE ARGUIÇÃO OPORTUNA – AÇÃO MONITÓRIA AJUIZADA NO PRAZO QUINQUENAL – SÚMULA 503 DO STJ – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELO DESPACHO CITATÓRIO – ART. 240 DO CPC – INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO EXECUTADO – SUPRIMENTO DA CITAÇÃO – ART. 239, §1º, DO CPC – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A exceção de pré-executividade constitui meio excepcional de defesa do executado, admitido para o exame de matérias de ordem pública, desde que não demandem dilação probatória, não se prestando à rediscussão de questões já decididas por sentença transitada em julgado.

A sentença proferida em ação monitória, uma vez transitada em julgado, torna-se imutável e indiscutível, nos termos do art. 502 do CPC, sendo vedada a rediscussão de matérias alcançadas pela coisa julgada, conforme disposto no art. 507 do CPC.

A alegação de incompetência territorial, por ostentar natureza relativa, deve ser arguida na primeira oportunidade de manifestação da parte, sob pena de prorrogação da competência (arts. 63 e 65 do CPC), operando-se a preclusão quando suscitada apenas após o trânsito em julgado.

A ação monitória fundada em cheque sem força executiva submete-se ao prazo prescricional quinquenal, conforme art. 206, §5º, I, do Código Civil e Súmula 503 do STJ, sendo tempestiva a demanda ajuizada dentro desse lapso temporal.

O despacho que ordena a citação interrompe a prescrição, retroagindo à data da propositura da ação, nos termos do art. 240, §§1º e 2º, do CPC, inexistindo prescrição quando evidenciada a ausência de inércia do exequente na busca pela citação.

O comparecimento espontâneo do réu supre eventual ausência ou nulidade de citação, conforme previsão do art. 239, §1º, do CPC, sobretudo quando não demonstrado prejuízo, em observância ao princípio pas de nullité sans grief.

Inviável a utilização da exceção de pré-executividade como sucedâneo recursal ou ação rescisória para desconstituir decisão transitada em julgado.

Decisão agravada mantida por seus próprios fundamentos, em consonância com os princípios da segurança jurídica, da estabilização das relações processuais e da autoridade da coisa julgada.”

A parte embargante aponta omissão e contradição no julgado, ao argumento de que o acórdão teria deixado de apreciar teses relevantes suscitadas em suas razões recursais, especialmente no tocante à ausência de fundamentação quanto à sua responsabilidade pela dívida discutida nos autos da ação monitória, sustentando inexistirem elementos probatórios aptos a demonstrar sua condição de sócio da empresa devedora à época dos fatos, bem como alega ausência de análise acerca da ilegitimidade passiva e da necessidade de observância aos limites subjetivos da obrigação cambial. Aduz, ainda, a ocorrência de vícios quanto ao enfrentamento das teses relativas à distribuição do ônus probatório, à validade dos cheques apresentados e à violação de dispositivos legais e constitucionais invocados para fins de prequestionamento.

Em que pese os argumentos expostos nas razões recursais, o
decisum
embargado bem analisou as questões, não havendo omissões ou contradições a serem sanadas, como bem se extrai do trecho na parte que interessa:

“[...] De início, importa consignar que a controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à análise da possibilidade de desconstituição de sentença transitada em julgado, no âmbito de cumprimento de sentença, por meio de exceção de pré-executividade, sob o fundamento de nulidade de citação, incompetência territorial e prescrição, tal como sustentado pelo agravante.

Nesse contexto, verifica-se que o agravante estrutura sua insurgência sob a premissa de que jamais foi validamente citado na fase de conhecimento, circunstância que, a seu ver, configuraria vício transrescisório apto a macular todos os atos processuais subsequentes, inclusive a sentença de mérito.

Sustenta, ainda, que a ausência de citação impediria a interrupção da prescrição, conduzindo ao reconhecimento da prescrição da pretensão monitória, bem como que o juízo originário seria territorialmente incompetente, por não corresponder ao foro de seu domicílio.

Todavia, ao se proceder a uma análise detida do acervo probatório e das decisões proferidas nos autos, notadamente da decisão agravada e da decisão que indeferiu a tutela provisória, constata-se que tais alegações não merecem prosperar.

Com efeito, cumpre destacar, em primeiro plano, que a ação monitória originária foi julgada procedente, com trânsito em julgado ocorrido em
08/12/2024
, circunstância que atrai a incidência direta do instituto da coisa julgada material, cuja definição legal encontra-se expressamente prevista no artigo 502 do Código de Processo Civil [...]

[...]

Nessa linha de intelecção, impende reconhecer que as matérias suscitadas pelo agravante, notadamente incompetência territorial e prescrição, foram alcançadas pela eficácia preclusiva da coisa julgada, nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil [...]

[...]

Dessa forma, é juridicamente inequívoco que a incompetência territorial deve ser arguida na primeira oportunidade de manifestação da parte, sob pena de prorrogação da competência.

No caso concreto, conforme bem delineado na decisão agravada, o agravante permaneceu inerte durante toda a fase de conhecimento, vindo a se manifestar apenas após o trânsito em julgado da sentença, o que evidencia a ocorrência da preclusão consumativa, impedindo a rediscussão da matéria nesta fase processual.

Outrossim, no que concerne à alegação de prescrição também não assiste razão ao agravante.

Isso porque restou devidamente consignado pelo juízo de origem que a ação monitória foi ajuizada em 22/03/2013, dentro do prazo quinquenal previsto no artigo 206, §5º, inciso I, do Código Civil [...]

[...]

Corrobora tal entendimento o enunciado da Súmula 503 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe:

“
Súmula nº 503 STJ
- O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula.”

Além disso, cumpre destacar que o despacho que ordena a citação possui efeito interruptivo da prescrição, retroagindo à data da propositura da ação, nos termos do artigo 240, §§1º e 2º, do Código de Processo Civil.

No caso em exame, conforme expressamente consignado na decisão analisada, não se verifica inércia do exequente na tentativa de localizar o agravante, tendo sido realizadas diversas diligências para sua citação, circunstância que afasta a alegação de ausência de causa interruptiva válida da prescrição.

No tocante à alegada nulidade de citação, cumpre asseverar que, ainda que se admitisse eventual irregularidade no ato citatório, o que não se evidencia de plano, tal vício restaria superado pelo comparecimento espontâneo do agravante aos autos, nos termos do artigo 239, §1º, do Código de Processo Civil.

A propósito, destaca-se o entendimento segundo o qual não há nulidade sem prejuízo, consagrado no princípio pas de nullité sans grief, amplamente acolhido na jurisprudência pátria, exigindo-se a demonstração concreta de dano processual, o que não se verifica no caso concreto.”

Logo, sem razão a parte embargante, pois o que se verifica é mero inconformismo da parte recorrente, que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada, o que é inadmitido pela via eleita, conforme jurisprudência dominante deste Sodalício.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO - ATRASO DE VOO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – TEMA 1417 DO STF – INAPLICÁVEL - VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO - EMBARGOS REJEITADOS

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

Embargos de declaração rejeitados.”

(N.U 1030640-43.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2026, Publicado no DJE 22/04/2026) (Destaquei)

Desse modo, o acórdão foi expresso ao reconhecer que as matérias suscitadas pelo embargante — notadamente nulidade de citação, incompetência territorial e prescrição — encontram-se acobertadas pela coisa julgada material e pela preclusão, uma vez que a ação monitória foi julgada procedente com trânsito em julgado, sendo inviável a rediscussão das referidas teses em sede de exceção de pré-executividade.

No tocante à alegação de omissão quanto à análise dos documentos juntados aos autos, verifica-se que o julgado apreciou detidamente o conjunto probatório, consignando expressamente que houve diversas tentativas de localização e citação do executado, bem como que inexistiu inércia do exequente na condução da demanda, circunstâncias suficientes para afastar a alegação de prescrição e nulidade processual.

Também não procede a alegação de contradição quanto ao reconhecimento da higidez do processo executivo e do cumprimento de sentença. O acórdão mostra-se coerente ao concluir que o comparecimento espontâneo do executado supre eventual ausência ou irregularidade da citação, nos termos do art. 239, §1º, do CPC, além de consignar que inexiste demonstração concreta de prejuízo apto a ensejar nulidade processual, em observância ao princípio
pas de nullité sans grief
.

Ademais, o julgado enfrentou expressamente a tese de prescrição, reconhecendo que a ação monitória foi ajuizada dentro do prazo quinquenal previsto no art. 206, §5º, I, do Código Civil e na Súmula 503 do STJ, bem como que o despacho citatório interrompeu validamente o prazo prescricional, retroagindo à data da propositura da ação, na forma do art. 240 do CPC.

A insurgência do embargante, nesse contexto, revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão de matérias já devidamente apreciadas pelo órgão colegiado, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

Por fim, igualmente não há qualquer vício quanto à manutenção da decisão agravada e ao prosseguimento do cumprimento de sentença, porquanto o acórdão fundamentou adequadamente a preservação dos atos executivos já efetivados, em consonância com os princípios da segurança jurídica, estabilização das relações processuais e autoridade da coisa julgada. A pretensão deduzida pelo embargante, em verdade, busca apenas rediscutir o mérito da controvérsia, finalidade para a qual não se prestam os aclaratórios.

Nessa senda, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Por fim, que se refere ao pedido formulado nas contrarrazões, no sentido de aplicação da multa prevista no §2º do art. 1.026 do CPC, importa destacar que os embargos opostos, embora desprovidos de razão, não são manifestamente protelatórios.

Neste contexto, verifica-se que a utilização do recurso se dá dentro da legitimidade do contraditório e do direito de recorrer, sendo motivada por dúvida razoável quanto à omissão do acórdão.

Além disso, a aplicação de penalidade processual exige prudência, sob pena de restringir indevidamente o exercício da ampla defesa, de tal feita que, não se demonstrando o dolo específico de protelar o andamento do processo ou de tumultuar o julgamento, deve ser afastada a imposição da multa.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC, porém,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026